Tribunal: TJBA
Processo: 8001963-54.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001963-54.2017.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DOS ANJOS CARVALHO

Advogado(s)
:
ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL ASCOOB COOPERAR

Advogado(s)
:
ALISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO IRRISÓRIA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, por ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho praticado pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a denominação do recurso como "recurso inominado" impede seu conhecimento como apelação; (ii) saber se é possível o indeferimento da gratuidade judiciária à pessoa natural sem prova em contrário; (iii) saber se o autor comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para obter a reintegração de posse; e (iv) saber se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de perícia não requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O simples fato de o recorrente ter denominado sua peça como "recurso inominado" não constitui óbice ao conhecimento de sua irresignação como apelação, quando o recurso foi interposto no prazo legal, dirigido ao juízo de primeiro grau e apresenta fundamentos típicos de apelação cível. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do conteúdo sobre a forma.

Tratando-se de pessoa natural, vigora a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC), cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a ausência dos requisitos para concessão do benefício. Apelado que nada comprovou neste sentido.

Nas ações possessórias, protege-se a posse enquanto situação de fato (art. 1.210, § 2º, do CC). Não há fungibilidade entre ações possessórias e petitórias. O princípio da fungibilidade não autoriza a dispensa dos requisitos específicos do rito especial possessório.

O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor provar: (i) sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No caso concreto, o apelante não se desincumbiu desse ônus probatório.

A documentação apresentada (escritura pública de dação em pagamento e recibo de pagamento) comprova, quando muito, titularidade formal do domínio, mas é insuficiente para demonstrar o exercício efetivo da posse sobre o imóvel. Ausência de prova de ocupação, moradia, benfeitorias, cercamento ou qualquer ato material caracterizador da posse.

Não comprovada a ocorrência do alegado esbulho. Alegação genérica de "invasão" sem descrição das circunstâncias, data precisa ou qualquer elemento concreto.

Autor que manifestou expressamente não possuir outras provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide. Impossibilidade de insurgência posterior contra sentença baseada em insuficiência probatória decorrente de pedido que ele próprio formulou. Ausência de cerceamento de defesa.

Pedido subsidiário de extinção do processo sem resolução de mérito por necessidade de perícia viola a regra da dialeticidade. Apelo que não justifica o objeto da perícia, sua finalidade ou o prejuízo decorrente de sua não realização.

Honorários advocatícios fixados em valor irrisório (R$ 93,70). Modificação de ofício para adequação ao art. 85, §8º do CPC, adotando-se o critério da equidade. Fixação em R$ 1.500,00, respeitada a suspensão da exigibilidade por força da assistência judiciária. Honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos de ofício, sem configurar reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício apenas para adequar os honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:
"1. Em ação de reintegração de posse, o autor deve comprovar os requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse. 4. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos de ofício para adequação ao art. 85, §8º do CPC, sem configurar reformatio in pejus."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §8º e §11, 99, § 3º, 355, 561; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/12/2019; TJBA, Apelação nº 80159196920238050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 11/03/2024; TJBA, Apelação nº 80017300520198050041, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 06/07/2023; TJBA, Apelação nº 80006581820218050039, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 19/05/2022; TJBA, Apelação nº 00000733820068050101, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 05/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001963-54.2017.8.05.0014
, em que figuram como apelante ANTONIO DOS ANJOS CARVALHO e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO RURAL ASCOOB COOPERAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO APELO, modicando a sentença de ofício quanto aos honorários de sucumbência, nos termos do voto do relator.

Salvador, .